Tribunal: TJDFT
Processo: 0730999-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, CPC. PROFISSÃO. CONTADOR. NECESSIDADE. UTILIDADE. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. PROVA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora do veículo automotor de propriedade do executado/agravante, profissional contador, nos autos de ação de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se veículo automotor de propriedade de profissional contador pode ser considerado bem impenhorável, nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil, quando não comprovada sua necessidade ou utilidade para o exercício da atividade profissional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade dos bens elencados no art. 833, V, do Código de Processo Civil, constitui exceção à regra geral da responsabilidade patrimonial do devedor, devendo ser interpretada restritivamente e mediante prova cabal da necessidade ou utilidade do bem para o exercício profissional.
4. Compete ao executado o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que o bem objeto da constrição judicial integra efetivamente o instrumental de trabalho, sendo necessário ou útil ao exercício de sua atividade profissional.
5. Tratando-se de profissional liberal contador, cujas atividades são predominantemente desenvolvidas em escritório, não se presume que veículo automotor seja instrumento essencial ao trabalho, diferentemente do que ocorre com profissionais que têm no veículo instrumento indispensável à atividade.
6. A mera alegação de necessidade do bem para o exercício profissional, desacompanhada de elementos probatórios concretos que demonstrem sua utilização específica na atividade, não é suficiente para caracterizar a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova cabal de que o bem é necessário ou útil ao exercício da profissão, não bastando a mera alegação, especialmente quando se trata de profissional contador e veículo automotor, cuja necessidade não se presume para o exercício da atividade."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, V. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2033732, 0709121-68.2025.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025; Acórdão 1751989, 0726415-07.2023.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/08/2023, publicado no DJe: 20/09/2023).